Tribunal: STF
Processo: ARE 1574127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES NA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR – PMC. REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE PRODUTOS DADOS EM BONIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DO PMC – PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR – COMO BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 25).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II e o § 7º do art. 150 e o inc. II do art. 155 da Constituição da República. Argumenta que deve ser declarada “a não incidência de ICMS sobre descontos incondicionais (consistentes, no presente caso, em medicamentos bonificados), nem mesmo no regime de substituição tributária” (fl. 43, e-doc. 33).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 36).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “no caso em tela houve o 
pré-questionamento ficto acerca dos 03 temas/objetos deste recurso extraordinário, pois o(a) Recorrente, além de trazê-los no recurso inominado para discussão pela Turma Recursal do Paraná, ainda opôs embargos de declaração para garantir o efetivo pré-questionamento de todos eles” (fl. 21, e-doc. 44).



    Assinala que, “uma vez caracterizado o preenchimento do requisito do 
pré-questionamento não há que se falar em reexame de fatos, pois os fatos a serem discutidos e conhecidos, uma vez pré-questionado o tema objeto do recurso extraordinário, estarão registrados no acórdão combatido e a análise do acórdão combatido não implica em reexame de fato” (fl. 26, e-doc. 44).



    Assevera que “o trabalho a ser realizado pela Suprema Corte é decidir, sob a luz do artigo 150, II, da Constituição Federal, se a decisão recorrida irá impor violação da isonomia tributária, sob a luz do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, se a decisão recorrida irá inviabilizar a fruição do direito à restituição nele previsto e, sob a luz do artigo 155, II, da Constituição Federal, se ocorre a hipótese de incidência constitucional do ICMS quando se tributa descontos incondicionais apenas porque a tributação está sendo leva a cabo pela técnica da substituição tributária” (fl. 27, e-doc. 44).



    Ressalta que “não se aplica a Súmula 279/STF ao caso como fundamento para inadmissão do recurso extraordinário” (fl. 27, e-doc. 44).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    A superação desse óbice jurídico é, entretanto, insuficiente para acolhimento da pretensão da agravante.



    6. No juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência da Turma Recursal de origem afirmou que “sua análise depende do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a pretensão recursal atrai a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: ‘Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário’” (fl. 2, e-doc. 36).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz Relator assinalou:



      “(...) da análise dos autos, verifica-se que em momento anterior já houve a apreciação do presente feito por esta Turma Recursal, oportunidade na qual restou determinada a cassação da primeira sentença proferida com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que a parte autora comprovasse que a comercialização dos fármacos ocorreu por meio de bonificação através de desconto incondicional, hipótese em que a incidência do tributo poderia ser afastada, o que não ocorreu. 



    Percebe-se que foram juntadas nos autos diversas notas fiscais (mov. 97.1), as quais não serviram para infirmar o que já havia sido decidido pelo magistrado a quo, que foi o reconhecimento de que a comercialização ocorreu por meio do regime de substituição tributária e que não houve o recolhimento do imposto sobre bonificações e descontos ou o repasse da bonificação à toda a cadeia de consumo, o que portanto, faz com que seja considerada como base de cálculo do tributo de ICMS.



    (...)



    Dessa forma, não merece provimento a alegação da recorrente de que os produtos com bonificação não devem integrar a base de cálculo do ICMS-ST, porquanto a jurisprudência é assente no sentido de que, no regime de substituição tributária, tais mercadorias devem integrar a base de cálculo do tributo.



    (...)



    Por fim, quanto a utilização do PMC (preço máximo ao consumidor) na base de cálculo do ICMS-ST, conforme destacado pelo juízo a quo, o Superior Tribunal de Justiça também já consolidou o entendimento no sentido da legalidade de adoção do Preço Máximo ao Consumidor, com utilização de valores divulgados por órgãos competentes dos setores respectivos (AgInt no AREsp 1305518/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03 /2021, DJe 17/03/2021)” (fls. 2-4, e-doc. 25).



    Como assinalado na decisão agravada, a pretensão da agravante exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, análise da legislação aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO: PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.654-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022). 



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS-ST. Descontos incondicionados. Produtos em bonificação. Base de cálculo. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.491.489-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.7.2024).



    7. Pelos fundamentos do acórdão recorrido, não se comprova a alegada ofensa direta ao inc. II do art. 150 da Constituição Pública. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido da “impossibilidade de extensão de benefício fiscal não previsto em lei, com fundamento no princípio da isonomia” (RE n. 869.568-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.4.2015).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora